Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000017-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES RECORRIDO: ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS DESPACHO Na petição de ID no 50449927, o advogado Yuri Lopes de Souza, OAB/DF 72.963, comunica que a agravada ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS revogou seu mandato judicial. Proceda à exclusão do referido causídico dos cadastros do presente feito. Frise-que, nos termos do artigo 111 do Código de Processo Civil, é dever da parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituir outro que assuma o patrocínio da causa. Desse modo, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007